Tribunal: TJSP
Processo: 2270686-96.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-04
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução – Incabível a decretação de segredo de justiça ao presente recurso conforme requerido pelos agravantes, diante da não incidência, no caso em apreço, das hipóteses contidas no art. 189 do CPC - Decisão que determinou a liberação das peças sigilosas protocoladas pelos agravantes – Insurgência – Impossibilidade – Ausência de justificativa para a manutenção

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução – Incabível a decretação de segredo de justiça ao presente recurso conforme requerido pelos agravantes, diante da não incidência, no caso em apreço, das hipóteses contidas no art. 189 do CPC - Decisão que determinou a liberação das peças sigilosas protocoladas pelos agravantes – Insurgência – Impossibilidade – Ausência de justificativa para a manutenção dos documentos como "sigilosos" – Apresentação de "termos de endosso", "cédula de crédito bancário" e planilha de cálculos em sigilo - Argumentação no sentido de que terceiros podem utilizar dos documentos e informações constantes nos autos para entrar em contato com a parte contrária e firmar acordo fraudulento - No entanto, infere-se dos referidos documentos apresentados, que se trata de informações gerais do contrato firmado entre as partes, bem com informações pessoais das partes envolvidas e características da operação de crédito, sem qualquer informação que possa ser entendida como "sigilosa" - É certo que, embora possa ocorrer a utilização dessas informações contratuais por terceiros fraudadores, esta circunstância, por si só, não revela afronta à intimidade da pessoa e não permite a configuração de informação sigilosa, pois, é inerente ao conflito que informações pessoais sejam trazidas à tona - Se assim o fosse, o sigilo seria a regra e não a exceção, posto que é intrínseco ao processo que dados pessoais e situações contratuais sejam reveladas – Preceito constitucional da publicidade dos atos processuais – Exegese do art. 5o, inciso LX, da Constituição Federal – Ausência de enquadramento em nenhuma das hipóteses do art. 189 do CPC, bem como das hipótese do art. 1.263 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça – Petição que não trata de penhora ou informações relacionadas à consulta de endereço ou à situação econômico-financeira das partes aptas a justificar a classificação de documentos como sigilosos – Acesso a documentos nos autos digitais que depende de senha disponibilizada aos advogados e às partes do processo, sendo que ao público em geral somente é possível consultar o andamento do feito, nos termos da Resolução no 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça - Precedentes – Decisão mantida - Recurso não provido.